Tribunal: STF
Processo: ARE 1562989
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR ERRO OPERACIONAL OU DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR IDADE, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PAGAMENTO EFETIVADO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA Nº 1009 COM MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA APLICAÇÃO EM DEMANDAS AJUIZADAS APÓS PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, APENAS PARA CORRIGIR O CRITÉRIO DA CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL, NOS MOLDES DO ART. 85, §3º, II, E §º 11, DO CPC. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da análise da possibilidade de realização de descontos mensais na aposentadoria da autora, a título de restituição de valores supostamente pagos a maior pela Administração Pública por erro operacional ou de cálculo. 2. No caso, por meio do ato administrativo publicado no DOU de 11/02/2014, foi concedida à autora aposentadoria por idade, com proventos proporcionais a partir de 08/05/2008. Segundo o apelante, restou evidenciada a necessidade de restituição no montante de 1381 parcelas de R$ 319,34 (trezentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), com finalidade de ressarcimento de valores recebidos superiores ao devido a título de aposentadoria por idade com proventos proporcionais. 3. O Superior Tribunal de Justiça editou o Tema nº 1009 fixando a seguinte tese: ‘Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido’. 4. O STJ, no Tema nº 1009, fixou entendimento no sentido de que o ônus da prova em relação à comprovação da boa-fé em tais situações incumbe ao servidor e não à administração pública. Todavia, diante da modulação dos efeitos, o entendimento supracitado é aplicável aos processos distribuídos após a data de publicação do acórdão (19/05/2021). A presente demanda, contudo, fora ajuizada no ano de 2019. 5. No caso em análise, descabido concluir má-fé pelo recebimento de proventos de forma integral, já que somente esse fator não seria suficiente para atestar desonestidade, inclusive porque não seria possível presumir que a servidora tenha contribuído para o erro da Administração. 6. Embora possa ter ocorrido equívoco por parte da Administração Pública, o fato é que a parte autora não pode ser compelida a devolver os valores percebidos a título de aposentadoria, de boa-fé, haja vista que não cometeu ilícito algum. Ao revés, cabia à Administração demonstrar a existência de eventual má-fé por parte da autora, o que não ocorreu. 7. O valor do proveito econômico no caso corresponde à aproximadamente 334 (trezentos e trinta e quatro) vezes o valor do salário mínimo, superando o patamar previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, razão pela qual, de ofício, necessário ajuste no comando decisório para condenar o Estado do Ceará em 10% (dez por cento) do valor da condenação, não havendo que se falar em reformatio in pejus, porquanto a verba honorária, conforme jurisprudência do STJ, é matéria de ordem pública. 8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios revistos de ofício” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para corrigir a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos da seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO INCONFORMISMO AGITADO E MODIFICOU A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VALOR DA CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. VÍCIO CONSTATADO. CRITÉRIO DO ESCALONAMENTO (ART. 85, §5º, DO CPC). OBSERVÂNCIA. GRAU MÍNIMO PARA CADA UMA DAS FAIXAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O cerne da questão cinge-se em verificar se houve equívoco material na fixação da base de cálculo de incidência dos honorários sucumbenciais, bem como sobre a possibilidade de estabelecimento da verba no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. 2. No caso dos autos, sendo a ação declaratória de inexistência de débito, com o consequente êxito da demandante nos dois graus de jurisdição, a fixação de honorários sobre o valor da condenação não comporta acolhimento, mormente porque não há condenação financeira em si, mas proveito econômico obtido com a determinação de devolução de valores descontados (R$ 2.874,06) e de suspensão de descontos previstos no montante de R$ 441.010,81, distribuídos em 1.381 prestações de R$ 319,34 cada. 3. Merece reforma o Acórdão adversado para constar que a base de cálculo para fixação da verba sucumbencial seja o proveito econômico obtido, considerado como a quantia de R$ 443.884,87 (quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), correspondente a soma dos valores a serem restituídos com aqueles cuja cobrança foi afastada. 4. Ao valor do proveito econômico deve incidir o escalonamento constante no art. 85 do CPC para estabelecimento da verba sucumbencial, aplicando-se-lhe o percentual de 10% (dez por cento) até o limite delineado, e no que superar, o percentual de 8% (oito por cento), e assim sucessivamente, conforme dispõe o art. 85, § 5º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos modificativos. Acórdão reformado apenas para corrigir a fixação dos honorários sucumbenciais” (fl. 1, e-doc. 21).



    Os novos embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 28). 



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Ceará afirmou terem sido contrariados o caput do art. 37, o inc. III do art. 71 e o inc. IV do art. 74 da Constituição da República. 



    Narrou que “a recorrida recebeu um valor de R$ 441.010,81 (quatrocentos e quarenta e um mil e dez reais e oitenta e um centavos) além do que deveria receber, o que gerou os descontos compensatórios dos referidos valores pagos a maior” (fl. 10, e-doc. 30).



    Argumentou que “a competência para apreciar a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria é do Tribunal de Contas, não podendo o tribunal local, em clara violação ao dispositivo constitucional citado, afastar a competência da corte de contas” (fl. 12, e-doc. 30).



    Ressaltou que “o pedido de aposentadoria só se aperfeiçoa com a autorização de registro pelo tribunal de contas. Assim, o setor previdenciário poderá efetuar os ajustes financeiros devidos até o julgamento da legalidade pelo Tribunal de Contas” (fl. 12, e-doc. 30).



     Alegou, em observância ao princípio da legalidade, ser “legítimo que a administração pública possa rever a aposentadoria até a análise da legalidade pelo tribunal de contas, pois o ato de aposentadoria só se concretiza definitivamente e produz seus efeitos no jurídico, após o controle de legalidade exercido pela corte de contas. Ao desconsiderar a legitimidade da Administração pública de rever o ato de aposentadoria, o tribunal local violou o art. 37, caput, da CF/88” (fls. 12-13, e-doc 30).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário e a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc.37). 



    4. Neste agravo, o agravante argumenta que “labora em equívoco a decisão Agravada, uma vez que confundiu os conceitos de prequestionamento ficto, fundado no art. 1.025 do CPC, e amplamente aceito pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com prequestionamento implícito” (fl. 6, e-doc. 39). 



    Realça que “no prequestionamento implícito a omissão do colegiado é mais branda, pois, embora não tenha discorrido expressamente sobre os dispositivos de lei federal indicados como violados, resolveu a matéria a eles atinentes” (fl. 7, e-doc. 39).



    Sustenta que “a hipótese dos autos SE INSERE DENTRE AQUELAS COMO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, tendo em vista que foram opostos Embargos de Declaração pelo Ente Público, de modo a se verificar o prequestionamento ficto da matéria de ordem constitucional” (fl. 9, e-doc. 39). 



    Assevera que “matéria discutida no recurso extraordinário, na fração de interesse deste agravo, versa exclusivamente sobre ofensa direta a dispositivos constitucionais” (fl. 9, e-doc. 39).



    Aponta que “o acórdão recorrido reconhece que houve equívoco por parte da Administração Pública, sem levar em consideração as circunstâncias jurídicas em torno do caso: complexidade do ato de aposentação, com o devido controle de legalidade pelo Tribunal de Contas” (fls. 9-10, e-doc. 39).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de  
discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    6. Ademais, consta do acórdão recorrido que a controvérsia sobre “possibilidade de realização de descontos mensais na aposentadoria da autora, a título de restituição de valores supostamente pagos a maior pela Administração Pública por erro operacional ou de cálculo” (fl. 4, e-doc. 13), foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    No presente caso, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem imporia apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS EIVADOS DE ILEGALIDADE. DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.490.334-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS RECEBIDAS EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO  
GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO JULGAMENTO DO AI 841.473. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. 1. O dever do beneficiário de boa-fé em restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram concedidos mediante decisão judicial ou pagos indevidamente pela Administração Pública, devido à sua natureza infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do AI 841.473–RG, Relator Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, PARA PRONUNCIAR A DECADÊNCIA DO DIREITO DA PARTE AUTORA, RESSALVANDO QUE EVENTUAIS PARCELAS RECEBIDAS EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NÃO SERIAM REPETIDAS, DIANTE DA NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 798.793-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE  
BOA-FÉ. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 841.473-RG, considerou que não há repercussão geral da matéria relativa ao dever de o beneficiário de boa-fé restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram pagos indevidamente pela administração pública. No julgamento do AI 800.074-RG, esta Corte assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos preenchimentos dos requisitos legais de admissibilidade de mandado de segurança impetrado na origem, justamente por se tratar de matéria infraconstitucional. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 578.718-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.4.2014).



    Confira-se, no mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.491.635/CE, de minha relatoria, DJe 13.5.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora